Tribunal: STF
Processo: Inq 93
Classe: Inq
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-13
Data de publicação: 1980-08-13

Ementa:
Deputado federal. Crime eleitoral. Inquerito. Anistia. II.
Superveniência da Lei 6.683/79, que concedeu anistia aos crimes
eleitorais. Efeitos. III. Deferimento a pedido de arquivamento
formulado pela Procuradoria-Geral da República.